Tribunal: CARF
Processo: 19515.003953/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003953/2010-38
ACÓRDÃO
2003-006.676 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMPRE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRAZO
DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento
de ofício, jamais de lançamento por homologação.

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.

COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
A compensação é procedimento instaurado pelo contribuinte para se
ressarcir de valores pagos indevidamente ou a maior, deduzindo-os das
contribuições devidas à Previdência Social. A análise do crédito alegado
deve ser realizada neste citado procedimento próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.676 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003953/2010-38
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Marcos
Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 66/75, interposto contra decisão da DRJ em
Curitiba/PR, de fls. 50/58, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória CFL 69 (apresentar GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias), conforme descrito no DEBCAD no 37.303.062-2, de fls. 04/09,
lavrado em 18/11/2010, referente ao período de 01/2005 a 12/2006, com ciência da RECORRENTE
em 02/12/2010, conforme AR de fl. 15.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 572,72.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 08/09), a autoridade discriminou as
competências e incorreções verificadas nas GFIPs apresentadas pela contribuinte. Do relatório,
constata-se que o erro estava relacionado ao valor declarado como retenção dos 11% conforme
Nota Fiscal, pois o valor informado em GFIP estaria diferente daquela discriminado em NF nas
competências apontadas.
O presente caso encontra-se vinculado aos processos no 19515.003952/2010-93 e
no 19515.003950/2010-02, que envolvem o lançamento das obrigações principais parte patronal e
segurados, respectivamente.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.676 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003953/2010-38
3
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 17/27, em 30/12/2010. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) a impugnação deverá ser julgada concomitantemente com os autos de infração
de obrigação principal (AIOPs no 37.303.061-4 e no 37.270.572-3);
b) parte do período fiscalizado (01/2005, 03/2005 e 07/2005), à época da
lavratura do auto de infração (18/11/2010), já se encontrava abrangido pelo
instituto da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, não podendo a
Receita Federal exigir que a empresa apresente GFIPs e livros contábeis que não
mais podem ser objeto de apreciação;
c) verifica-se flagrante violação ao art. 37, caput, da Carta Magna Nacional, a qual
determina que “a Administração Pública deve pautar-se dentre outros princípios,
pelo principio da legalidade, ou seja, a Administração Pública deve zelar e dar fiel
cumprimento ao texto da lei, o que não ocorreu no caso sub examem”;
d) o Auditor Fiscal também incorreu em violação aos demais princípios,
discorrendo a respeito do princípio da legalidade;
e) restou demonstrada a ausência dos requisitos Finalidade e Motivo na lavratura
do auto de infração impugnado, impondo-se a declaração de sua nulidade;
f) a impugnante possui um crédito com a Receita Federal do Brasil, devidamente
reconhecido pelo Auditor Fiscal, o qual “oficiou a EQARP - Equipe de Arrecadação
Previdenciária, gerando o processo n° 19515.004151/2010-45 protocolado em
30/11/2010”, conforme cópia do processo, em anexo. Assim, caso seja mantido o
débito em detrimento da impugnante, requer-se a compensação dos valores que
detém com a Receita Federal, conforme artigo 170 do CTN;
g) requer, ao final, seja declarado nulo o Auto de Infração, extinguindo-o por
violar os artigos 150, § 4o, e 156, V, do Código Tributário Nacional, em virtude de
referir-se a período decadente, bem como por falta dos requisitos dos atos
administrativos. Alternativamente, não sendo esse o entendimento, requer seja
reconhecida a decadência relativa ao período de 01/2005 a 10/2005,
compensando-se o saldo remanescente do débito com o crédito existente em
favor da impugnante no processo n° 19515.004151/2010-45.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 50/58):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2010
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.676 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003953/2010-38
4
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória
não há falar em lançamento por homologação, eis que a aplicação de penalidade
administrativa só pode ser feita por meio do lançamento de ofício, de modo que o
termo de início do prazo decadencial obedece ao disposto no art. 173, inciso I, do
CTN, ou seja, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas referentes aos dados não relacionados aos fatos
geradores das contribuições à Previdência Social.
MULTA MAIS BENIGNA.
A Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009,
alterou o cálculo da multa aplicada por entrega de GFIP com incorreção e/ou
omissão de fatos geradores, podendo ensejar sua revisão, caso se verifique a
possibilidade de aplicação da nova norma mais benigna para o sujeito passivo.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ afirmou que não se pode acumular a presente multa CFL 69 com a multa de
ofício de 75% em uma mesma competência, por ser incompatível e penalizar duplamente o
contribuinte.
Desta feita, afastou a multa aplicada nas competências 03/2006 e 04/2006, uma vez
que nos processos que envolvem o lançamento das obrigações principais foi lavrada a multa de
ofício de 75% nas citadas competências. Deste modo, reduziu a multa para o valor histórico de R$
429,54.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE apresentou o recurso voluntário de fls. 66/75, em 31/07/2015.
Em suas razões, rechaçou o argumento da DRJ de que teria agido com prática ilícita
prevista no art. 337-A do Código Penal, pois “era ônus que incumbia à fiscalização fazer prova do
elemento subjetivo do tipo penal” (fl. 69). Assim, tendo em vista que não agiu como dolo, fraude
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.676 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003953/2010-38
5
ou simulação, afirma que o prazo decadencial a ser aplicado ao caso é o do art. 150, §4o, do CTN,
tanto para o crédito tributário decorrente das obrigações principais, como também para aqueles
decorrentes das obrigações acessórias.
Portanto, afirma estar atingido pela decadência o período referente a 01/2005,
03/2005 e 07/2005.
Assim, entendeu pela nulidade de todo o lançamento ante a alegação da
decadência parcial. Alternativamente, pleiteou o reconhecimento da decadência relativa ao
período de 01/2005, 03/2005 e 07/2005, e a compensação do “saldo remanescente do débito com
o crédito existente devidamente reconhecido pelo Sr. Auditor Fiscal em favor da recorrente no
processo no 19515.004151/2010-45” (afirma que o crédito é decorrente de retenções de seus
tomadores de serviço, nos moldes do art. 31 da Lei 8.212/91).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. MÉRITO
I.a) Decadência
A RECORRENTE defende a aplicação da decadência, nos termos do art. 150, § 4o,
CTN ao invés da regra prevista no art. 173, I, do CTN, aplicada pela DRJ de origem.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer que
os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN (abaixo transcrito), pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem
do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.676 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003953/2010-38
6
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme Súmula no 148 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
No presente caso, o lançamento se refere ao período compreendidos entre 01/2005
a 06/2006. Considerando que a ciência da RECORRENTE ocorreu em 02/12/2010 (fl. 15), não
houve a decadência de qualquer competência em litígio, pois aplicando-se a regra do art. 173,
inciso I, do CTN em relação à competência mais antiga em litígio (01/2005), verifica-se que o início
da contagem do prazo decadencial se deu a partir de 01/01/2006 (“primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderia ser lançado até
31/12/2010.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

I.b) Nulidade
A RECORRENTE argumenta, de forma genérica, que o lançamento estaria nulo “pela
decadência no período de 01/2005, 03/2005 e 07/2005, por falta dos requisitos dos atos
administrativos, por desvio de finalidade, falta de motivação e por violação ao direito de defesa da
recorrente”.
Contudo, deixa de fundamentar em seu recurso as razões pelas quais entende estar
eivado de nulidade o lançamento.
Ora, se o pleito da nulidade estava ligado à decretação da decadência, entendo que
a constatação da não existência de período decadente já é suficiente para afastar a pleito de
nulidade levantado pela RECORRENTE.
Ainda que parte do lançamento estivesse decadente, o que se admite apenas para
argumentar, não haveria como prosperar a alegação de nulidade pleiteada.
É que no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.676 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003953/2010-38
7
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Vê-se que às fls. 04/09 encontram-se relacionadas as bases legais para a efetuação
do lançamento e demais legislações utilizadas para a apuração do cálculo do presente débito. Da
mesma forma, o auto de infração possui o relatório fiscal indicando a motivação da multa as
incorreções verificadas nas GFIPs.
Neste sentido, vê-se que os fatos geradores e demais informações do lançamento
estão devidamente explanadas no Relatório Fiscal e anexos da NFLD, proporcionando elementos
suficientes para a identificação correta da origem do presente débito.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
apresentar elementos suficientes para identificar a origem do lançamento, bem como os cálculos
realizados para a apuração do crédito tributário, a fim de permitir a defesa da contribuinte.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.676 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003953/2010-38
8
Desta maneira, restou claro que foram cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN
para a lavratura do auto de infração:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por todo o exposto, entendo que não há que se falar em nulidade cerceamento de
direito de defesa e nulidade do lançamento no presente caso.

I.c) Compensação com crédito no processo n° 19515.004151/2010-45
A RECORRENTE reitera possuir crédito controlado no processo no
19515.004151/2010-45, originado por iniciativa da própria autoridade fiscal à época que oficiou a
EQARP - Equipe de Arrecadação Previdenciária e reconheceu a existência de crédito decorrente
“de retenções que seus tomadores de serviço efetuam quando da prestação de serviços, nos
moldes do artigo 31 da Lei 8.212/91” (fl. 74).
Contudo, sem adentrar no mérito quanto à existência de crédito suficiente no
citado processo no 19515.004151/2010-45, é certo que não há como acatar o pedido da
RECORRENTE, formulado nestes autos, para efetuar a compensação pretendida.
Isto porque, mesmo que houvesse a comprovação de créditos perante o INSS, o
procedimento para realizar a compensação e restituição requer um rito próprio, a ser iniciado pelo
próprio contribuinte (atualmente disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de
dezembro de 2021), conforme prevê o art. 89 da Lei no 8.212/91, sendo certo que a análise
quanto a existência de suposto crédito não é realizada no curso de um processo envolvendo o
lançamento de crédito tributário.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Portanto, não merece razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.676 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003953/2010-38
9
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 98
DF CARF MF
Original